Tribunal: TJDFT
Processo: 0713641-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. LEI No 14.454/2022. ROL ANS. EXEMPLIFICATIVO. EXAME DE MICROSCOPIA ELETRÔNICA. JUSTIFICATIVA MÉDICA. RECOMENDAÇÃO TÉCNICA, DIAGNÓSTICO EQUIVOCADO. PERIGO.
1 – Tutela de urgência. Rol ANS. Exemplificativo. A nova lei (Lei no 14.454/2022) estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos. A necessidade de realização do exame de Microscopia Eletrônica para identificação precisa da patologia foi justificada pelo médico assistente e há recomendação em manual médico de relevância internacional. Ademais, o diagnóstico equivocado da patologia induzirá a tratamento ineficaz e por vezes nocivo à saúde do autor, motivo pelo qual o exame é de vital necessidade. Mantida tutela concedida na origem.
2 – Agravo conhecido e desprovido.
(Ic/w)